Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013288-20.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL RENO - CPF: 769.000.611-68 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INVERSÃO DO PROCEDIMENTO – INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NO FINAL DA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – PENA DE DEMISSÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não caracteriza nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar a inversão da ordem do interrogatório do acusado, se a defesa, ciente da decisão da Comissão Processante, não demonstrou, na ação mandamental, o prejuízo advindo de tal ato.

Nos termos do art. 5
o
, LXIX, da Constituição da República e art. 1
o
da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física, ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, em decorrência de ato da autoridade pública.

Inexistente irregularidade no processo administrativo, que tramitou com observância ao contraditório e à ampla defesa, frente ao servidor público, deve subsistir a pena aplicada pela Administração Pública.

É vedado ao Poder Judiciário examinar o mérito dos atos administrativos, limitando-se, a sua atuação, ao exame de legalidade do ato impugnado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Miguel Reno, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador e o Secretário de Estado de Meio Ambiente, ambos do Estado de Mato Grosso, consistente na sua demissão do cargo de Analista de Meio Ambiente da SEMA, ato que reputa ser indevido, ante a existência de nulidades insanáveis no Processo Administrativo Disciplinar.

Aduz que o artigo 83 da Lei Complementar Estadual n. 207, de 29/12/2004, determina que o prazo para apresentação da defesa prévia se inicia após o interrogatório do acusado, mas a Comissão Processante notificou-o antes de efetivado o interrogatório, e, equivocadamente, considerou intempestiva a sua defesa, sem observar que o prazo sequer se havia iniciado.

Defende que a decisão que considerou intempestiva sua defesa prévia configura nulidade insanável, pois prejudicou sua defesa no PAD, na medida que não pôde produzir a prova testemunhal (cerceamento de defesa).

Assegura que a pena de demissão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente, porque firmou delação premiada com o Ministério Público.

O pedido de concessão da liminar foi indeferido (id. 47773975).

Contra esta decisão, o Impetrante interpôs Agravo Interno (id. 49853961), ao qual foi negado provimento (id. 59054464), e, em seguida, Embargos de Declaração (id. 60970992), também desprovidos (id. 80054985).

O Estado de Mato Grosso se manifestou pela denegação da ordem (id.
49679993
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Mauro César Delfino, opinou pela denegação da ordem (id. 82720477).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Para melhor compreensão da controvérsia, passo à breve análise da situação fática.

Paulo Miguel Reno, servidor público estadual, ocupante do cargo de Analista de Meio Ambiente, foi preso, preventivamente, em agosto de 2015, acusado de participar do esquema fraudulento na SEMA-MT – Operação Dríades.

Diante disso, foi instaurado, contra o Impetrante, o Processo Administrativo Disciplinar n. 04/2017/SEMA – Processo n. 185565/2017, para apuração da sua responsabilidade funcional.

Em 08/12/2017, a Comissão Processante decidiu que o interrogatório do acusado seria feito ao final da instrução, nos termos do artigo 400, do Código de Processo Penal, e determinou a notificação do Impetrante, para apresentar defesa (id. 47077481, p. 12 e 13).

No dia 04/12/2017, o Impetrante foi notificado para, em 08 (oito) dias, apresentar defesa prévia (id. 47077481, p. 15), mas deixou transcorrer
in albis
o referido prazo, fazendo com que a Comissão Processante lhe nomeasse um defensor dativo (id. 47077486, p. 01 e 02).

Como, todavia, o Impetrante constituiu advogado em 23/03/2018 (id. 47077492), foi-lhe restituído o prazo para defesa, cuja apresentação se deu somente em 05/04/2018 (id. 47086492, p. 08 a 12), quando já expirado o prazo de 08 (oito) dias, razão pela qual a Comissão Processante considerou intempestiva sua defesa prévia (id. 47086492, p. 13 e 14).

Sabe-se que o
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção do direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta a concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Da análise dos autos, depreende-se que o Impetrante teve a oportunidade de apresentar a defesa prévia em dois momentos, mas, no primeiro, permaneceu inerte, e, no segundo, quando já havia constituído advogado e houve a restituição do prazo, apresentou-a intempestivamente.

De fato, o artigo 83, da LC n. 207/2004 estabelece que

Realizado o interrogatório, será o acusado e ou seu defensor notificado para defesa, podendo produzir provas, contra provas ou formular quesitos, quando se tratar de prova pericial, no prazo de 08 (oito) dias.

Tal disposição legal, no entanto, por si só, não torna nula a notificação realizada no Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que a Comissão Processante já havia consignado, expressamente, que o seu interrogatório seria feito ao final da instrução, o que não causou qualquer prejuízo à defesa. Pelo contrário, estendeu o tempo e possibilitou a apresentação de peça defensiva mais elaborada, precisa e aprofundada.

A despeito disso, o acusado, ora Impetrante, apresentou sua defesa a destempo e sem qualquer questionamento sobre a determinação, da Comissão Processante, de realização do interrogatório ao final da fase instrutória, não devendo, depois, valer-se de tal circunstância para invocar nulidade inexistente com a finalidade de se esquivar dos efeitos de seu próprio equívoco.

A propósito, a douta Procuradoria-Geral de Justiça consignou em seu parecer que,

Talvez por mera coincidência, o impetrante, omisso até o momento, constituiu advogado particular para apresentar a defesa prévia no dia 23/03/2018 (ID 47077492), apresentando procuração assinada no mesmo dia da nomeação do advogado dativo (ID 47077492, pg. 2), indícios de que sempre acompanhou o processo administrativo disciplinar de longe, se omitindo intencionalmente de praticar os atos pertinentes.

Mesmo assim o impetrante deixou transcorrer o prazo da defesa prévia, apresentando somente em 05/04/2018 (ID 47086492, pg. 8), quando já esgotado o prazo de 08 (oito) dias previsto em lei, razão pela qual a comissão processante a considerou intempestiva (ID 47086492, pg. 13). (id. 82720477, p. 168).

Ademais, a intempestividade da defesa prévia, embora tenha impossibilitado a produção da prova testemunhal, não impediu a prova documental e a apresentação das alegações finais, do que ficou comprovado, em última análise, qualquer prejuízo à defesa do Impetrante.

Quanto à tese de que a penalidade imposta violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, também improcede o inconformismo da parte Impetrante.

O artigo 159 da LC Estadual n. 04/90 dispõe sobre a aplicação da penalidade de demissão:

Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos: I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular,

salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

IX - revelação de segredo apropriado em razão do cargo;
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após constatação em processo disciplinar;

XIII - transgressão do artigo 144, incisos X a XVII.

Sabe-se que, na esfera judicial, em especial no mandado de segurança, de cognição limitada à verificação de ilegalidades e violações do direito líquido e certo, não são cabíveis deliberações sobre o mérito dos atos administrativos praticados no curso do processo disciplinar.

A Administração Pública tem o poder-dever de apurar infrações funcionais dos servidores e aplicar as sanções pertinentes.

No caso dos autos, o Impetrante não comprovou a existência do direito líquido e certo, para anulação do ato de demissão, que decorreu do processo administrativo regular, no qual lhe foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Neste particular, pertinente ressaltar que o relatório final do Processo Administrativo, ao concluir pela aplicação da pena de demissão, assim fundamentou-a:

No caso em tela houve prejuízo material do Estado e o consequente enriquecimento ilícito por parte dos acusados, uma vez que utilizaram a Administração Pública para praticarem atividades delituosas a fim de obter vantagem ilícita.

Como se observa, a conduta dos acusados se enquadra em mais de uma das hipóteses previstas na Lei Complementar no 04/90. Sendo assim, é necessário trazer subsidiariamente do Código de Processo Penal a solução para esse conflito aparente de normas. Dessa forma, no caso em apreço, como os acusados em questão, com as mesmas condutas violaram mais de uma das hipóteses previstas na norma como infração, ocorreu o concurso formal de infrações.

Nessa linha de entendimento, temos que no concurso formal aplica-se a pena estipulada para a infração mais grave, que, no caso em tela, é a sanção prevista para a improbidade administrativa. (id. 47081953, p. 49).

Diante disso,
ausentes os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, ou seja a constatação, de plano, do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta praticada pelas Autoridade Públicas,
a denegação da ordem é medida que se impõe.

Forte nestas razões, DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021